Tribunal: TJBA
Processo: 8020701-22.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020701-22.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JAMILLE REIS ARGOLO e outros

Advogado(s)
:
CAINA PACHECO PEREIRA NUNES, SUZELMA ARAUJO DE SANTANA, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, SUZELMA ARAUJO DE SANTANA, CAINA PACHECO PEREIRA NUNES

MAF 02

ACORDÃO

APELA
ÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ESSENCIAL À SAÚDE DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE
E PERÍODO DE CARÊNCIA.
NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DA CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO. SÚMULA 609, DO STJ.
NEOPLASIA.
ILEGALIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. DEVER DE CUSTEAR O PROCEDIMENTO E RESTABELECER O ACESSO AOS CANAIS DIGITAIS DO PLANO. DANO MORAL CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
R
EPARAÇÃO FIXADA EM R$
10
.000,00 (
DEZ
MIL REAIS). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA PARCIAL
DA SENTENÇA, P
ARA ACOLHER A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO PLANO DE SAÚDE
NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8020701-22.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
JAMILLE REIS ARGOLO e outro
e como
apelados BRADESCO SAUDE S/A e outro
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER DOS RECURSOS e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator